Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS EXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de associação civil, quando caracterizado o abuso de sua personalidade jurídica, que sob a égide de uma associação civil sem fins lucrativos, adota práticas empresariais.
II. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.